Tribunal: TJES
Processo: 0009490-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009490-77.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
EMANUELA PERIM VILAÇA MARTINS BORTOLINI

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO DA INSTRUÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidata a cargo público contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de nomeação e posse. A embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de produção de prova documental em segunda instância, sustentando que a ausência de provas foi fundamento central do indeferimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de produção de provas em grau recursal configura omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.

4. A decisão colegiada enfrentou a matéria central e concluiu que a apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, afastando a alegada preterição arbitrária.

5. A ausência de manifestação específica sobre o pedido de produção de provas não configura omissão, pois o julgamento de mérito, com base no conjunto probatório já consolidado, implica indeferimento implícito da reabertura da instrução.

6. A produção de provas em segunda instância é restrita a documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, não sendo admitida inovação recursal nem supressão de instância.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas, bastando fundamentar adequadamente os motivos da decisão.

8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre pedido de produção de provas em grau recursal não configura omissão quando o julgamento de mérito implica rejeição implícita do pleito.

A produção de provas em segunda instância é excepcional e restrita a documentos novos, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância.

O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses das partes, bastando fundamentar de modo coerente e suficiente os motivos da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 435.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; TJ-DF, Apelação 0709350-74.2020.8.07.0009, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 29.06.2022, DJe 12.07.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.11.2017, DJe 24.11.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009490-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUELA PERIM VILACA MARTINS BORTOLINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009490-77.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
EMANUELA PERIM VILAÇA MARTINS BORTOLINI

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO DA INSTRUÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidata a cargo público contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de nomeação e posse. A embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de produção de prova documental em segunda instância, sustentando que a ausência de provas foi fundamento central do indeferimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de produção de provas em grau recursal configura omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.

4. A decisão colegiada enfrentou a matéria central e concluiu que a apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, afastando a alegada preterição arbitrária.

5. A ausência de manifestação específica sobre o pedido de produção de provas não configura omissão, pois o julgamento de mérito, com base no conjunto probatório já consolidado, implica indeferimento implícito da reabertura da instrução.

6. A produção de provas em segunda instância é restrita a documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, não sendo admitida inovação recursal nem supressão de instância.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas, bastando fundamentar adequadamente os motivos da decisão.

8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre pedido de produção de provas em grau recursal não configura omissão quando o julgamento de mérito implica rejeição implícita do pleito.

A produção de provas em segunda instância é excepcional e restrita a documentos novos, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância.

O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses das partes, bastando fundamentar de modo coerente e suficiente os motivos da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 435.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; TJ-DF, Apelação 0709350-74.2020.8.07.0009, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 29.06.2022, DJe 12.07.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.11.2017, DJe 24.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009490-77.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
EMANUELA PERIM VILAÇA MARTINS BORTOLINI

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL
- DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por EMANUELA PERIM VILAÇA MARTINS BORTOLINI contra o v. acórdão (ID 9776476) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de nomeação e posse em cargo público.

Em suas razões recursais (ID 10264839), a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o Colegiado deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário, formulado em sede de apelação, de produção de prova documental em segunda instância, e, no entanto, utilizou a ausência de prova como fundamento central para negar provimento ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado ao ID 13442830 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício de omissão apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

“
[...] o êxito da pretensão autoral dependeria da comprovação de que os cargos descritos na exordial têm, de fato, atribuições similares às do cargo efetivo para o qual pretende ser nomeada e que comissionados não deveriam ser, o que não logrou demonstrar.” (Voto do Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos)

“[...] a despeito de afirmar a existência de pessoal comissionado exercendo as mesmas atribuições do cargo efetivo para a qual logrou êxito no concurso, inexiste prova nesse sentido

[...]

A ora apelante faz menção a existência de servidores comissionados que exercem as mesmas atribuições do cargo efetivo para a qual logrou êxito no concurso, no entanto, tal comprovação, cujo ônus da prova lhe cabia, não foi efetivada nos autos.” (Voto-vista, Des. Sérgio Ricardo de Souza)

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a decisão colegiada, de forma unânime, enfrentou a matéria devolvida e concluiu que a apelante, ora embargante, não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a preterição arbitrária.

O fato de o acórdão não ter se pronunciado expressamente sobre o pedido subsidiário de produção de provas em segunda instância não configura omissão, pois, ao julgar o mérito do recurso com base no acervo probatório já existente e consolidado, o Tribunal implicitamente rejeitou a possibilidade de reabertura da fase instrutória, por entendê-la preclusa. A fundamentação adotada é logicamente incompatível com o pleito de nova dilação probatória, o que equivale a um indeferimento.

Ademais, a produção de provas em sede recursal, como cediço, somente é possível quando se tratar de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, nos termos do art. 435 do CPC, não sendo a hipótese dos presentes autos.

Assim,
“não há possibilidade de ser aceito pedido novo de produção de provas na apelação, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.”
(TJ-DF 07093507420208070009 1434706, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 29/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe 24/11/2017).

Destarte, o que a Embargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.